Tribunal: TJDFT
Processo: 0002057-80.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0002057-80.2018.8.07.0004 RECORRENTE: ISAAC LINCOLN EVANGELISTA DOS SANTOS, IZAAC PEREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. CONCURSO DE AGENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. LEI No 12.850/2013. AFASTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. MAJORAÇÃO EM QUANTUM SUPERIOR. ADMISSÃO. EXCEÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM RELAÇÃO AOS RÉUS ABSOLVIDOS. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Não é de serem acolhidos pedidos de absolvições de réus diante de conjunto probatório que atesta, sem dúvidas, a atribuição de cada um dos participantes envolvidos nos delitos pelos quais foram denunciados. 2. Da mesma forma, com referência àqueles que a prova constante dos autos, mesmo em delitos de Associação Criminosa, não tiver correspondência com as condutas lhes atribuídas na Denúncia, devem ser absolvidos, quer pela insuficiência de provas, quer pelo princípio "in dubio pro réu". 3. Recursos dos réus e do Ministério Público desprovidos. Correção de erro material, de ofício. Afastado o segredo de justiça. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013; 157, §2°, incisos II e V, e §2-A, e 386, inciso VII, estes do Código de Processo Penal, defendendo o reconhecimento da absolvição diante da insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013; 157, §2°, incisos II e V, e §2-A, e 386, inciso VII, estes do Código de Processo Penal, pois “Devidamente fundamentada a condenação, com base no material cognitivo produzido nos autos, a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição do acusado, não se coaduna com a via do recurso especial, dada a necessidade de reexame do material cognitivo para afastar a condenação, incidindo, no caso, a Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1742630/SE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 7/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010